Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729447-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELAINE FERREIRA ALVES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ELAINE FERREIRA ALVES (IDs 22022233/22022239), apresentado pelo requerente NUBIA DE HOLANDA CAVALCANTE. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios